Tribunal: TJDFT
Processo: 0713130-92.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE IMÓVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 872 DO STJ E DA SÚMULA 303. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de terceiros opostos com o intuito de afastar a penhora incidente sobre o imóvel do autor. O embargante alegou que ocupa o imóvel desde 1997 e que a penhora é indevida.
2. A sentença julgou procedente o pedido da inicial, afastou a penhora sobre o bem e condenou o autor em honorários sucumbenciais.
3. O autor interpôs apelação alegando erro na aplicação do princípio da causalidade, ao final requer a modificação dos ônus sucumbenciais, que devem ser suportados pelo devedor.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber quem deve ser responsável pelos honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
5. A definição dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro rege-se pelo princípio da causalidade, conforme Súmula 303 do STJ e Tema 872, atribuindo-se a responsabilidade a quem deu causa à constrição indevida.
6. O embargante adquiriu o imóvel em 1997 e, passados mais de vinte anos, não providenciou o registro imobiliário, mantendo o bem em nome do executado e permitindo, assim, a legítima indicação à penhora pelo exequente.
7. Inexistiu conduta abusiva do embargado, que indicou bem registrado em nome do executado e, ao tomar ciência da transmissão possessória, não insistiu na manutenção da constrição, afastando a possibilidade de transferência dos ônus sucumbenciais.
8. Correta a sentença ao imputar ao embargante o pagamento das custas e honorários advocatícios, bem como a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao apelo do autor.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 872; STJ, Súmula no 303; TJDFT, Acórdão no 2048764, Apelação Cível no 0745933-43.2024.8.07.0001, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 01/10/2025, DJe 07/10/2025.